Tribunal: STF
Processo: ADI 4746
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Servidor Público. Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ). Requisito: “atividades diferenciadas”. Concurso Público. Observância. Desvio de função. Inocorrência. Pedido improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil (CSPB) contra a expressão “a execução de atividades diferenciadas de suas funções”, contida no § 1º do art. 7º-D da Lei do Estado do Maranhão nº 8.032/2003 (acrescido pela Lei estadual nº 9.326/2010), que condiciona a opção pela Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência legal da execução de “atividades diferenciadas de suas funções” para que o servidor público perceba a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) implica: i) burla ao princípio constitucional do concurso público e/ou ii) a prática vedada do desvio de função.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistência de afronta à investidura e ao concurso público: a lei estadual questionada não versa sobre o ingresso no serviço público ou investidura em cargo sem prévia aprovação em certame, razão pela qual inocorre afronta aos arts. 37, I e II, e 39, § 1º, II, da Lei Maior.



    4. Desvio de função não configurado: o desvio de função se configura pelo desempenho de atividades afetas a rol de atribuições de cargo público diverso daquele ocupado pelo servidor. A hipótese diz com o desempenho de atribuições específicas do próprio cargo público.



    IV. Dispositivo



    5. Improcedência do pedido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I e II, e 39, § 1º, I, II e III.